Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito do consumidor e econômico. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas. contrato de consórcio. Desistência. Pretensão de devolução das parcelas pagas. Consórcio imobiliário. Adesão. Desistência antes da contemplação do consorciado e encerramento das atividades do grupo. Cláusula penal e taxa de fundo de reserva. Prejuízos. Comprovação (CPC, art. 373, II). Inexistência. Cobrança. Descabimento. Apelação. Taxa de administração. Remuneração devida. Percentual contratado superior a 10%. Abusividade. Inexistência. Autonomia contratual. Preservação (STJ, súmula 538). Cobrança proporcional ao tempo de permanência no grupo. Cabimento. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade de cláusulas insertas em contrato de consórcio imobiliário, julgara parcialmente procedente os pedidos formulados na peça inaugural, reconhecendo a abusividade da cláusula penal, e, por consequência, determinando o afastamento da aplicação da multa em razão da desistência manifestada pelo consorciado, condenando a administradora, outrossim, a restituir-lhe o correspondente a 84,60% dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INCC desde cada desembolso, quando da contemplação por sorteio ou, não havendo, em até 60 dias da data de realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, com acréscimo de juros de 1% ao mês a partir da contemplação por sorteio ou a partir do 61o dia da realização da última assembleia de contemplação, o que ocorrer primeiro.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo advindo do consorciado desistente adstringe-se a aferição da regularidade do cálculo da taxa de administração a ser decotada dos valores a serem devolvidos, diante da alegação que, conquanto a sentença tivesse reconhecido que deveria ser calculada proporcionalmente ao tempo que permanecera integrado ao grupo, aplicara integralmente o percentual contratado.
III. Razões de decidir
3. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica.
4. A taxa de administração, na forma da regulação específica das atividades consorciais, destina-se a remunerar a administradora de consórcios pelos serviços que fomenta durante toda a vigência da adesão, devendo ser paga na medida em que são fomentados, revelando que sua mensuração em percentual elevado ou sobre a integralidade da avença, na hipótese de desistência, desvirtua-a da sua destinação e não se reveste de legitimação, ensejando sua mitigação de forma a ser resguarda sua finalidade e prevenido que sua destinatária experimente incremento patrimonial desprovido de origem legítima.
5. Em tendo o consorciado desistido de continuar integrando o grupo de consórcio ao qual havia aderido, determinando a resolução do ajustado, à administradora efetivamente não pode ser imputada culpa pelo desfazimento da adesão, devendo ser compensada pelos serviços que prestara e custos administrativos que tivera ante o relacionamento havido, de sorte que deve-lhe ser assegurada, então, a retenção do equivalente à taxa de administração vertida pelo autor, viabilizando sua compensação pelos custos que suportara e pelos serviços que efetivamente fornecera, tanto mais porque, malgrado desfeita a adesão, não derivara da sua inadimplência ou iniciativa, e aludida parcela destina-se justamente a remunerá-la pelos serviços de administração que fomenta.
6. A retenção promovida pela administradora à título de taxa de administração, em razão da desistência do consorciado em continuar integrando o grupo de consórcio, deve levar em consideração o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído, incidindo, portanto, proporcionalmente ao tempo de sua participação no grupo de consórcio, período em que o serviço de administração do consórcio fora efetivamente prestado ao consorciado.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.